Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700082-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PINA RESENDE, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em ambos os embargos de declaração, os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se a contraparte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2021 09:36:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator